Tribunal: STF
Processo: AI 849189
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO DO TRABALHO E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. ACIDENTE DE TRABALHO. FALTA DE FISCALIZAÇÃO DO EFETIVO USO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO. DEVER DE ZELO E CUIDADO INOBSERVADO PELO EMPREGADOR. QUEIMADURAS NO ROSTO. REDUÇÃO DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO. FALTA DE PROVAS DA ALEGADA PREEXISTÊNCIA DA MOLÉSTIA. AUSÊNCIA DE EXAME ADMISSIONAL. INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DA RECORRENTE DE OBTER DECISÃO EM SENTIDO DIVERSO DO ABRAÇADO PELA CORTE DE ORIGEM QUE ENCONTRA ÓBICE TAMBÉM NA SÚMULA 288/STF. DEFICIÊNCIA DE TRASLADO.



    Tendo o Tribunal de origem formado convencimento com espeque na prova produzida, conclusão em sentido diverso demandaria primeiramente o revolvimento do conjunto probatório. O exame da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo, além de depender da reelaboração da moldura fática constante no acórdão regional – inviável em sede extraordinária (Súmula 279/STF)-, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de ensejar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636/STF).



    Considerada a pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso do abraçado pela Corte de origem, a negativa de seguimento do agravo de instrumento também se impõe por deficiência do traslado. Formação do instrumento sem cópia de peças que, embora não constassem no rol de peças obrigatórias – à época insculpido na redação do art. 544, § 1º, do CPC pela Lei 10.352/2001-, no presente feito, se mostram à verificação da alegada afronta ao contraditório e à ampla defesa - como a petição inicial, a contestação, a ata da audiência de instrução, a sentença-, além da cópia do acórdão que reformou a sentença e cujos fundamentos resultaram mantidos pelo acórdão recorrido-, a atrair a diretriz da Súmula 288/STF: “nega-se provimento a agravo para subida de recurso extraordinário, quando faltar no traslado o despacho agravado, a decisão recorrida, a petição de recurso extraordinário ou qualquer peça essencial à compreensão da controvérsia”. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.